Tribunal: TJMT
Processo: 1001498-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001498-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: DOMINGOS GUADAGNIN
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo no 0003590-86.2019.811.0082, ajuizada por Domingos Guadagnin, deferiu a liminar almejada, para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 122.490, lavrado em 26.05.2010, objeto do Processo Administrativo n. 407.869/2010, por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo, promovendo, a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da sua intimação.
Em síntese, aduz o Agravante a inexistência de fundamentação relevante a ensejar o deferimento da liminar, diante da não ocorrência da prescrição, uma vez que o artigo 19 do Decreto-Lei no 1.986/2013 se refere à prescrição da pretensão punitiva, ou seja, ao prazo que a Administração tem para lavrar o auto de infração e iniciar o processo administrativo, prazo este que foi devidamente observado.
Sustenta que não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva alude ao prazo total de duração do processo administrativo, assim como insinua o Juízo a quo, sobretudo porque após iniciado o procedimento para apuração da infração, passa-se a correr a denominada prescrição intercorrente.
Esclarece que, ainda que se admita a aplicação do Decreto Estadual 1.986/13, não há que se falar em prescrição já que se constatou através da análise de imagens de satélite que a prática da infração (desmate) ocorreu entre os anos de 2008 e 2010, conforme informações constantes no auto de inspeção n. 128723 de fls. 03 do processo administrativo, e a autuação ocorreu em 26/05/2010.
Afirma que, o artigo 20 do Decreto Estadual no 1.986/13, ao enumerar os marcos interruptivos da prescrição, não faz nenhuma distinção sobre quais seriam aplicados à modalidade intercorrente e quais seriam destinados à punitiva, de modo que não cabe ao julgador distinguir onde o legislador não o fez, ainda mais se for para excluir marcos que foram expressamente especificados pela lei.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos necessários, requer a concessão da medida liminar recursal, para determinar a devolução do valor constrito do Agravante.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido no id. 77162450.
Sem contrarrazões (id. 92840473).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela prejudicialidade do agravo, em face da perda superveniente do objeto.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”.
Na hipótese dos autos, em consulta ao andamento processual de Primeiro Grau, verifica-se que, em 13 de maio de 2021, o Magistrado a quo julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados na ação anulatória para, confirmando a medida liminar deferida nos autos, declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 122.490, de 26.05.2010, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 407.869/2010, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.
Assim, há, pois, perda superveniente do interesse recursal, que prejudica o julgamento deste Agravo de Instrumento.
Nesse sentido o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/5/06).
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Proferida sentença no processo principal, perdeu o objeto o recurso extraordinário interposto de decisão interlocutória. II – Agravo regimental improvido (STF – AI 811826 – AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/03/11). [Destaquei].
Esse também é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – CNPJ DISTINTO (FILIAL/MATRIZ) – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE ANULOU A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PERDA DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.
Sobrevindo sentença que anulou o auto de infração que deu ensejo a emissão da certidão de dívida ativa em curso na primeira instância, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda de seu objeto. (TJMT – AgR 36353/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 23/8/2017). [Destaquei].
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de outubro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora